Tribunal: CARF
Processo: 10880.914101/2015-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.914101/2015-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.282 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
THYSSENKRUPP BILSTEIN BRASIL MOLAS E COMPONENTES DE
SUSPENSAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que o contribuinte
apresente nos autos a reapuração do lucro, mais especificamente do ano calendário de 2011, de
modo a comprovar que teria oferecido à tributação todas as receitas auferidas com as quatro
retenções objeto dos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo e Rafael Zedral
Relatório
Por bem sintetizar os fatos, reproduz-se em um primeiro momento o relatório
constante do acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre
(“DRJ/POA”):
A interessada apresentou os seguintes PER/DCOMP para compensar débitos tributários
diversos com crédito advindo do saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) do ano-calendário 2011, cujo valor declarado na DIPJ é de R$ 774.724,99:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.914101/2015-40
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

A Derat São Paulo (SP) reconheceu o direito creditório por R$ 699.561,07 e não
homologou parcialmente as compensações porque não foi confirmada a totalidade das
parcelas confirmadas de composição de crédito informadas no PER/DCOMP, tal como
e evidencia pelo quadro reproduzido a seguir:

A análise do crédito do despacho decisório identifica a diferença em retenções de fonte
não confirmadas:

A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 14/4/15 e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/5/15.
A inconformidade procura demonstrar a efetividade das retenções que não foram
confirmadas e expressa o pleito pelo restabelecimento integral do crédito, a fim de que
seja homologada a compensação pendente.
Trata-se do litígio cujo montante do crédito oferecido a compensação corresponde a R$
75.163,95.
Em sessão de 28/12/2017, a DRJ/POA julgou procedente em parte a manifestação
de inconformidade do contribuinte, oportunidade na qual foi reconhecido um crédito tributário
complementar no montante de R$ 13.800,09.
Confira-se a ementa do julgado (fls. 122 do e-processo):
SALDO NEGATIVO. CONFIRMAÇÃO DE PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO
CRÉDITO. IMPOSTO RETIDO NA FONTE. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO.
Somente o valor do imposto pago ou retido na fonte que incidir sobre receitas
computadas na determinação do lucro real poderá ser deduzido do imposto de renda
devido para efeito de determinação do saldo a pagar ou a ser compensado.
Em que pese a instância a quo ter identificado as retenções não confirmadas pela
Unidade de Origem, referentes às fontes pagadoras CNPJ no 04.436.214/0001-66, e
07.522.186/0001-98, nos montantes de R$ 48.880,24 e R$ 26.283,59, respectivamente,
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

constatou-se que as receitas oferecidas à tributação não seriam suficientes para o aproveitamento
de todo o montante de IRRF, senão vejamos abaixo (fls. 124/126 do e-processo):
O batimento PERDCOMP do sistema Sief confirma as retenções realizadas pela fonte
de CNPJ 04.436.214/0001-66, cujo imposto corresponde a R$ 48.880,24, mas não
ratifica as retenções a cargo da empresa cadastrada pelo CNPJ 07.522.186/0001-98 (RIP
Comércio Ltda.), no montante de tributo igual a R$ 26.283,59. Por outro lado, a
defendente traz cópias de dois Darfs, representativos do recolhimento de IRRF pela
fonte pagadora, sob o código de arrecadação 3426, nos valores de R$ 6.351,19 e R$
9.658,05, relativos aos períodos de apuração janeiro e março de 2011, bem como cópia
de PER/DCOMP para compensação da quantia de R$ 10.274,05, referente a fevereiro.
As três parcelas quitadas somam R$ 26.283,29, o que corresponde ao valor não
confirmado pelo batimento.
A contribuinte apresenta planilha com evolução do saldo do mútuo que teria dado causa
às retenções na fonte de R$ 26.283,59, com informações sobre rendimentos e tributos
devidos. O demonstrativo seria da empresa GfT Bautechnik do Brazil, presumidamente
pertencente ao grupo a que pertence a interessada. Os valores registrados são
coerentes entre si.
[...]
A existência de comprovante de retenção é condição para que os contribuintes possam
compensar imposto de renda retido. Cabe-lhes sua guarda e conservação, sob pena de
não restar confirmada a retenção. Apesar desse entendimento, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) tem admitido, com alguma frequência,
que outros documentos possam provar a retenção na fonte [...]
[...]
Paralelamente à questão exposta, o RIR/99 assim estabelece:
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, §4o):
[...]
III- do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
[...]
A contribuinte informou os seguintes valores de IRRF pertinentes a códigos vinculados
a receitas financeiras:

O valor que a interessada ofereceu à tributação como “Outras receitas
financeiras” (linha 23 da ficha 6A da DIPJ) equivale a R$ 2.934.657,93,
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

correspondente a 90,84% do total de receitas consignado no quadro acima. Com
isso, apenas R$ 608.455,58 do IRRF vinculado às receitas financeiras poderia ser
deduzido do imposto de renda a pagar (669.819,32 x 90,84%).
Das quatro tributações na fonte por receitas financeiras, dois valores já haviam sido
referendados pelo despacho decisório (R$ 7.605,54 + R$ 587.049,95 = R$ 594.655,49),
ficando pendentes os outros dois (R$ 48.880,24 + R$ 26.283,59 = R$ 75.163,83).
Destes dois é possível projetar um montante de R$ 61.363,74 como não oferecido à
tributação (669.819,32 – 608.455,58). Disso resulta que o valor máximo passível de
reconhecimento por esta decisão não pode ultrapassar R$ 13.800,09 (75.163,83 –
61.363,74).
Os sistemas SIEF e Profisc não indicam a existência de auto de infração que pudesse
alterar o valor do saldo negativo.
Diante do exposto, voto pela procedência da manifestação de inconformidade, para
reconhecer o crédito complementar de R$ 13.800,09 e autorizar a homologação da
compensação até esse limite.
Como se vê, a instância a quo confirmou a localização no sistema SIEF das
retenções realizadas pela fonte de CNPJ no 04.436.214/0001-66, cujo imposto corresponde a R$
48.880,24. Já quanto ao CNPJ no 07.522.186/0001-98, em que pese as retenções não terem sido
localizadas no sistema, a DRJ/POA constatou que a documentação apresentada pelo contribuinte
(dois DARF’s, representativos do recolhimento de IRRF pela fonte pagadora, sob o código de
arrecadação 3426, nos valores de R$ 6.351,19 e R$ 9.658,05, relativos aos períodos de apuração
janeiro e março de 2011, bem como cópia de PER/DCOMP para compensação da quantia de R$
10.274,05, referente a fevereiro) equivaleriam exatamente ao valor pleiteado, e, embora a regra
geral seja a exigência da DIRF ou do comprovante de retenção, o CARF tem admitido a
apresentação de outros documentos como prova da retenção.
Contudo, em que pese a efetiva confirmação das retenções na fonte, a instância a
quo entendeu que elas não seriam passíveis de utilização na composição do saldo negativo do
período, posto que as respectivas receitas não teriam sido oferecidas à tributação.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário no qual pleiteia
inicialmente a nulidade do acórdão recorrido em razão de uma suposta inovação quanto aos
fundamentos para o não reconhecimento do crédito. Segundo o contribuinte, enquanto que a
Unidade de Origem deixou de homologar a compensação em razão da não confirmação das
retenções na fonte, a DRJ manteve a não homologação com base em fundamento diverso, mais
especificamente, pela falta de oferecimento das receitas respectivas à tributação, veja-se em suas
palavras (fls. 153/157 do e-processo):
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

Ao mesmo tempo em que a DRJ reconheceu as efetivas retenções suportadas pela
Recorrente, manteve a cobrança em razão de uma outra fundamentação, nunca
antes aventada pelo Fisco: a suposta divergência entre o valor das receitas indicadas
na DIPJ e o valor das receitas tributadas pelo IRRF.
Como se pode observar, o fundamento adotado pela autoridade fiscal no despacho
decisório é absolutamente distinto daquele usado pela DRJ para manter a
cobrança.
[...]
No caso dos autos, como visto, ao fiscalizar a Recorrente, a autoridade fiscal que
expediu o despacho decisório em momento algum questionou a DIPJ da empresa. Ao
contrário, limitou-se a afirmar que as retenções declaradas pela empresa não
foram comprovadas.
Dessa forma, o ponto controverso do presente processo limita-se apenas à comprovação
das retenções do imposto de renda. Assim, resta claro que a DRJ não poderia ter
analisado a questão por outro ângulo, pois a autoridade fiscal não o fez no momento
oportuno, quando emitiu o despacho decisório e indicou como único fundamento a
ausência de comprovação.
[...]
Ao assim proceder, a DRJ (órgão cuja competência é apenas julgar os recursos dos
contribuintes) realizou, na verdade, uma nova glosa, o que só poderia ser realizado
pela autoridade fiscal competente.
Ainda segundo o contribuinte, caso o referido fundamento constasse do despacho
decisório, teria solicitado a realização de diligência para que fosse feita uma auditoria na sua
contabilização, a fim de que fosse demonstro o efetivo oferecimento à tributação. Em suas
próprias palavras (fls. 158 do e-processo):
No presente caso, o despacho decisório suscitou uma questão meramente documental:
não confirmação das retenções, por ausência de comprovação. Diante disso, a
Recorrente defendeu-se exclusivamente contra a fundamentação do despacho decisório,
comprovando documentalmente as retenções na fonte. Ou seja, a Recorrente apresentou
uma defesa eminentemente documental, pois foi a isso que o despacho decisório a
"convidou"; a comprovar as retenções do IR.
Em momento algum a Recorrente se viu na necessidade de demonstrar
pormenorizadamente a apuração de suas receitas auferidas. Afinal, o Fisco não
questionou isso.
E como no despacho decisório não havia nenhum questionamento acerca das receitas, a
Recorrente preocupou-se apenas em comprovar documentalmente as retenções na fonte.
Caso esse questionamento tivesse sido feito no despacho decisório, a Recorrente teria
requerido uma perícia contábil com a finalidade de demonstrar detalhadamente a sua
apuração do imposto de renda.
Aceitar agora que a DRJ altere o fundamento da cobrança fere frontalmente a ampla
defesa, já que está a exigir da Recorrente a comprovação de um fato que não foi sequer
mencionado no despacho decisório.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

Conclui o seu recurso voluntário informando estar preparando a reapuração de
todo o seu imposto de renda de modo a comprovar que os rendimentos auferidos foram todos
devidamente oferecidos à tributação, motivo pelo qual solicita que lhe seja conferido o prazo de
30 (trinta) dias para apresentação da referida documentação.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Destaque-se desde já que a realização da presente diligência toma como premissa
o fato de inexistir nos autos a nulidade alegada pelo contribuinte em seu recurso voluntário. É
dizer, pelo menos a nosso ver, o acórdão recorrido não trouxe qualquer inovação de fundamento
jurídico. Isto porque a legislação é bastante clara ao estabelecer dois requisitos para o
aproveitamento de retenções sofridas pelo contribuinte.
O primeiro é a própria confirmação das parcelas retidas e o segundo é que as
receitas auferidas pelo contribuinte, as quais deram causa às retenções, tenham sido oferecidas à
tributação, quer dizer, contabilizadas no lucro do período. No presente caso, o despacho da
Unidade de Origem, do tipo eletrônico e automático, ressalte-se, esbarrou no primeiro dos
requisitos. Ou seja, pelo simples fato de as retenções não constarem dos sistemas informatizados
da Receita Federal, elas não foram confirmadas.
Em um segundo momento, a DRJ, a partir de uma análise manual e detida das
informações, constatou que de fato o contribuinte teria sofrido às retenções, dai porque a
necessidade então de se aferir o preenchimento do segundo requisito lega, quer dizer, se houve o
oferecimento das receitas respectivas à tributação. Perceba-se, por esse aspecto, que não há que
se falar em inovação de fundamentação jurídica, mas apenas em análise de conformidade do
caso, após superado o óbice verificado ainda na Unidade de Origem, com a legislação de
regência. Este pelo menos é o nosso entendimento, o qual, aliás, será objeto de um futuro
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

acórdão de julgamento, posto se tratar a presente decisão de uma resolução para realização de
diligência, a qual se explica a seguir.
Como visto pelo breve relato do caso, a matéria discutida nos autos é
eminentemente fática, relacionada mais especificamente com a confirmação de retenções
sofridas na fonte pelo contribuinte.
O acórdão recorrido, em que pese ter confirmado as retenções sofridas pelo
contribuinte, ressaltou a impossibilidade de elas serem utilizadas para formação do saldo
negativo do período em face do não oferecimento à tributação das receitas respectivas, tal como
exigido pela legislação de regência da matéria.
Segundo apurou a instância a quo (fls. 126 do e-processo):
A contribuinte informou os seguintes valores de IRRF pertinentes a códigos vinculados
a receitas financeiras:

O valor que a interessada ofereceu à tributação como “Outras receitas
financeiras” (linha 23 da ficha 6A da DIPJ) equivale a R$ 2.934.657,93,
correspondente a 90,84% do total de receitas consignado no quadro acima. Com
isso, apenas R$ 608.455,58 do IRRF vinculado às receitas financeiras poderia ser
deduzido do imposto de renda a pagar (669.819,32 x 90,84%).
Das quatro tributações na fonte por receitas financeiras, dois valores já haviam sido
referendados pelo despacho decisório (R$ 7.605,54 + R$ 587.049,95 = R$ 594.655,49),
ficando pendentes os outros dois (R$ 48.880,24 + R$ 26.283,59 = R$ 75.163,83).
Destes dois é possível projetar um montante de R$ 61.363,74 como não oferecido à
tributação (669.819,32 – 608.455,58). Disso resulta que o valor máximo passível de
reconhecimento por esta decisão não pode ultrapassar R$ 13.800,09 (75.163,83 –
61.363,74).
Os sistemas SIEF e Profisc não indicam a existência de auto de infração que pudesse
alterar o valor do saldo negativo.
O contribuinte, por seu turno, informa que todas as receitas mencionadas teriam
sido oferecidas à tributação e que apenas não teria apresentado prova neste sentido, em razão de
tal fato não ter sido questionado pelo despacho decisório. Afirmou então que estaria
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.282 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.914101/2015-40

providenciando a reapuração do imposto para comprovar o alegado, solicitando, assim, prazo de
30 (dias) para apresentação da referida documentação, veja-se (fls. 161 do e-processo):
Por fim, para que dúvidas não pairem, a Recorrente informa que está preparando a
reapuração de todo o seu imposto de renda a fim de comprovar que todos os seus
rendimentos auferidos foram oferecidos à tributação e devidamente informados, sejam
como receita financeira, operacional ou qualquer outra espécie, pelo que requer a
concessão de 30 dias para apresentar tal documentação.
Entendo que a solicitação de prazo para apresentação da prova a qual
demonstraria o oferecimento das receitas à tributação é bastante coerente. Aliás, trata-se até
mesmo de prerrogativa prevista no Decreto no 70.235/1972, o qual estabelece em seu artigo 16,
§4o, “c”, a possibilidade de apresentação posterior da prova a qual se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos.
Assim, como visto, a alegação de que as receitas relacionadas aos valores de
IRRF não teriam sido oferecidas à tributação foi apresentado tão somente pela DRJ/CTA e o
prazo solicitado em defesa de 30 (trinta) dias para apresentação da reapuração do lucro do
período se mostra razoável e suficiente.
Observe-se, todavia, que o recurso voluntário foi apresentado em 23/11/2018, de
modo que, daquela data até o presente momento, transcorreram pelo menos 2 (dois) anos. Em
sendo assim, a presente diligência tem a única função de intimar o contribuinte para apresentar
no prazo de 30 (trinta) dias a mencionada apuração, a qual, nas suas próprias palavras,
comprovaria que as receitas teriam integrado o lucro do período, tendo sido, portanto, oferecidas
à tributação. Após apresentação da referida documentação, deve ser oportunizada a sua análise
pela Unidade de Origem, de modo a garantir o contraditório e o dialogismo entre as partes.
Por todo o exposto, resolvo converter o processo em diligência para que o
contribuinte apresente nos autos a reapuração do lucro, mais especificamente do ano-calendário
de 2011, de modo a comprovar que teria oferecido à tributação todas as receitas auferidas com as
quatro retenções objeto dos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital